Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-57.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDUTA ILÍCITA CONTRA DESCENDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. CRIME DOLOSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apreciação do pedido de reconhecimento de hipossuficiência do condenado é de competência do Juízo da Execução.
2. A demonstração da materialidade e da autoria delitivas pelo conjunto probatório que instrui o feito autoriza a manutenção da sentença condenatória.
3. Constatado o dolo na conduta do agente, inviável a desclassificação do crime para sua forma culposa.
4. A lesão corporal praticada em circunstâncias que se amoldam às previstas nos §§ 9o e 13 do art. 129 do CP justificam a tipificação da conduta delitiva na forma qualificada do crime.
5. Recurso desprovido.